Tribunal: STF
Processo: ARE 1323624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA. BURACOS NA VIA. VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, PARÁGRAFO 6º, DA CF/88. APLICAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
    1. A sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o DNIT, ora apelante, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos materiais, pensão de meio salário mínimo mensal até quando a vítima completasse 75 (setenta e cinco) anos, e por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de correção monetária e juros, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal. 
    2. Não se mostra adequada a denunciação à lide da empresa contratada, porquanto ampliaria o contexto probatório, o que viria de encontro ao objetivo do instituto, qual seja, assegurar a celeridade e economia processuais.
    3. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, consagrada no art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, impõe ao poder público o dever de ressarcir os danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa. 
    4. (...)
    5. O Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, acostado aos autos, constatou a presença de elementos suficientes para comprovar a existência de todos os pressupostos da responsabilização civil do DNIT. Isso porque o referido Boletim de acidentes relatou que, conforme levantamento feito no local do sinistro, a pista de rolamento encontrava-se em mau estado de conservação e a condutora em questão, ao atingir um buraco, perdeu o controle e caiu da motocicleta, tendo sofrido traumatismo craniano e encontrando-se incapacitada para o trabalho.
    6. Vale frisar, em reforço aos indícios da má conservação da rodovia no trecho em questão, que entre os anos de 2015 e 2017, ocorreram 16 (dezesseis) acidentes registrados pela Polícia Rodoviária (e-STJ Fl.308) Documento recebido eletronicamente da origem Federal, todos entre os kms 208,0 e 209,0 da BR 222, conforme documento acostado pelo próprio DNIT.
    7. Cabe ao DNIT estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias, pelo que a sua omissão abre margem à responsabilização civil pelos danos causados a terceiros, não se vislumbrando, no presente caso, a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade, como fato exclusivo da vítima ou de terceiros, ou mesmo caso fortuito ou força maior. Apenas o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, porquanto não utilizava capacete e não possuía habilitação para a condução do veículo em questão (motocicleta), circunstância que enseja a mitigação da responsabilidade estatal com a consequente redução do quantum devido a título de indenização. (...)"
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, § 6º; 93, IX; e 144, II e § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o art. 144, II e § 2º, da Constituição, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente